Tribunal: TJDFT
Processo: 0719826-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719826-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Preparo regular. Como o agravante não formulou requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na inicial deste agravo, deixo de me pronunciar sobre a questão. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único c/c 1.019, caput, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso. Faculto à parte agravada oportunidade de responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento simultâneo. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator